Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743353-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA, CAST INFORMATICA S/A RÉU ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, MONICA PONTE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA e CAST INFORMÁTICA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF na ação de execução 0727181-28.2021.8.07.0001 no seguinte teor: “I - Do Prosseguimento do Feito O processo encontrava-se sobrestado por força das decisões de ID 217216389 e 234532573, que aguardavam o julgamento do Agravo de Instrumento no 0746100-63.2024.8.07.0000 e da Apelação Cível no 0723235-43.2024.8.07.0001, respectivamente. Conforme se observa dos Acórdãos juntados nos IDs 251197802 e 251197804, ambos os recursos foram julgados, não mais subsistindo as razões para a suspensão do feito. Desta forma, deve ser reestabelecido o andamento regular do processo. II - Da Análise das Petições Pendentes Passo a analisar as petições de ID 251197801 (Espólio de Yolanda), ID 251412760 (Mônica Ponte Soares) e ID 251440852 (Viviane Martins Duarte). Acolho o pedido comum de prosseguimento da execução. A decisão de ID 216211142, cujo cumprimento foi suspenso, determinou que a empresa CAST Informática S/A depositasse em juízo a quantia correspondente aos lucros distribuídos ao executado no exercício de 2023. A petição do Espólio (ID 251197801) e da Sra. Mônica Ponte Soares (ID 251412760) pedem a reiteração da ordem. A resistência da empresa em cumprir a determinação judicial, agora que não há mais efeito suspensivo a ampará-la, configura ato atentatório à dignidade da justiça. Superada essa questão, da mesma forma, já havia sido autorizada a penhora sobre o pro labore do executado. Com o desprovimento do agravo de instrumento que suspendia tais medidas, a sua retomada é consequência lógica. À Secretaria: Ante o exposto: 1. Defiro os pedidos formulados pelos exequentes e determino a intimação dos executados e das empresas CAST INFORMÁTICA S/A e POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A para que retomem, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito judicial mensal dos valores de pro labore pagos ao executado JOSÉ CALAZANS DA ROCHA que excederem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Também deverão depositar em juízo o valor total referente à distribuição de lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio do exercício de 2023 devidos ao sócio JOSÉ CALAZANS DA ROCHA. 2. Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento de qualquer um dos itens acima, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. 3. Intime-se a terceira interessada (Viviane) para juntar cópia do seu documento de identificação, conforme já requerido. 4. Intime-se o Ministério Público.” (ID 251600636, origem). Nas suas razões, os agravantes narram: “Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Espólio de Yolanda e por Mônica em face de Calazans. Nos autos da execução, em razão da sub-rogação do crédito executado, o Espólio seria credor na proporção de 85% da dívida e Mônica seria credora em 15% da dívida, como inclusive reconhecido pela decisão ID 210395742. Em 11.5.2024, Mônica apresentou a petição de ID 196432325, instruída com o balanço patrimonial da Cast, para requerer, entre outras medidas, o depósito judicial pela Cast de R$ 3.883.138,80, a título de distribuição de lucros atribuídos ao sócio Calazans. Na oportunidade, Mônica afirmou que a Cast havia apresentado lucro consolidado de R$ 14 milhões, e que havia provisionamento no passivo da empresa de R$ 4.468.000,00, para dividendos aos seus acionistas. O Espólio de Yolanda protocolou pedido análogo em 13.5.2024 (ID 196524896). Em resposta, Cast se manifestou na petição de ID 197868538 sustentando que os Exequentes buscavam compelir a companhia à distribuição automática de dividendos, olvidando-se de que a deliberação sobre lucros decorre de decisões de gestão e depende de disponibilidade financeira. Ressaltou, por fim, que o artigo 202, §4o, da Lei das S.A. excepciona a obrigatoriedade de distribuição de dividendos quando tal providência se mostrar incompatível com a situação financeira da companhia, como demonstrado pelo laudo de avaliação da companhia realizado por empresa independente de ID 177645534. Não obstante, em 29.5.2024 foi proferida a decisão de ID 198454049 acolhendo os pleitos dos Exequentes e determinando que Cast informasse nos autos o valor exato devido a Calazans em razão da distribuição de lucros de 2023. Posteriormente, em 20.6.2024, sobreveio decisão de ID 201018196 suspendendo a execução por seis meses, a pedido do Espólio de Yolanda, para fins de negociação de acordo (ID 200962931). Em atenção à decisão de ID 198454049, Cast apresentou petição de ID 201866698 esclarecendo que ainda não havia realizado a Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2023, em razão de pendências na auditoria anual. Apesar dos peticionamentos insistentes de Mônica nos autos (IDs 196432325, 209069257, 210231876, 219838992, 251412760), a execução permaneceu suspensa em razão das negociações de acordo com o Espólio de Yolanda. Em 16.8.2024, foi proferida a decisão ID 207812527 no sentido de que Mônica seria credora na execução somente na proporção de 15% e que deveria se presumir que tudo o que foi levantado na execução teria sido recebido por Mônica nesta exata proporção. Sendo assim, ainda não teria havido quitação do débito em relação à Mônica e, portanto, o processo poderia seguir em relação à Mônica. Na sequência, em 3.9.2024, foi proferida a decisão de ID 209581347, em que o Juízo de origem (i) determinou que Mônica juntasse aos autos da decisão proferida no AREsp no 2.386.959/DF, que versa sobre a penhora do pró-labore de Calazans; e (ii) intimou a Cast para que informasse o valor exato da parte de Calazans na distribuição de lucros de 2023. Cast demonstrou, então, na petição ID 212475265, que a companhia foi auditada pela Ernst &amp; Young, conforme laudo de ID 212475268, empresa de auditoria independente, em que restou demonstrado que obteve lucro líquido de R$ 14,2 milhões em 2023. Não obstante a isso, a empresa possuía o total de contas a pagar de R$ 187,3 milhões e recursos financeiros de apenas R$11,6 milhões. Assim, não haveria como distribuir lucros e dividendos aos acionistas, na medida em que o valor das obrigações a pagar pela companhia ultrapassava – e muito – os recursos disponíveis da companhia. Apesar de todas essas informações e provas apresentadas pela Cast, sua petição jamais foi analisada pelo Juízo de origem. O quadro se repetiu nos meses seguintes: em 4.11.2024, a decisão de ID 216211142 determinou o depósito judicial dos lucros de 2023 em cinco dias, sem mencionar uma linha sequer a respeito do laudo juntado pela Cast! ( ) A Cast, então, em mais uma tentativa de que seu pleito e as provas juntadas fossem analisadas, apresentou a petição ID 218010644 apontando mais uma vez a incapacidade de a companhia distribuir lucros referentes ao exercício de 2023 aos acionistas, conforme ampla documentação juntada. Em 19.11.2024, sobreveio a decisão ID 218123582 reconhecendo que a questão relativa à obrigação de depósito dos lucros de 2023 aguardaria o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0746100-63.2024.8.07.0000, mantendo-se desde então pendente a análise de tal controvérsia. Tal agravo foi interposto por Calazans em 25.10.2024, para discutir a liquidez e exigibilidade do crédito de Mônica. A Exma. Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, da C. 5a Turma desse E. TJDFT, concedeu parcialmente a liminar, para suspender o processo na origem até o julgamento de mérito do recurso (ID 217133396). Mesmo após a prolação do acórdão de mérito que negou provimento ao Agravo de Instrumento de Calazans, publicado em 15.8.2025, nada se decidiu na origem acerca da exigibilidade da obrigação relativa à inexistência de lucros a serem distribuídos referentes aos exercícios de 2023. Ainda assim, em 29.9.2025 sobreveio a decisão ora agravada de ID 251600636, pela qual o I. Juízo a quo determinou, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, que (i) Cast depositasse em juízo o valor integral referente à distribuição de lucros de 2023 supostamente devidos a Calazans; e (ii) fossem retomados os depósitos mensais de pró-labore de Calazans que ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos, afirmando que a resistência da empresa configura ato atentatório à dignidade da justiça” (ID 77013794, p.4/7). Alegam vício de fundamentação e violação ao contraditório, apontando que “o Juízo se limitou a reiterar determinações anteriores, sem enfrentar os argumentos e provas que demonstram a absoluta impossibilidade financeira de se proceder à distribuição de lucros naquele exercício. Conforme as demonstrações financeiras (ID 206335864), embora a empresa tenha apurado lucro contábil de R$ 14,2 milhões em 2023, possuía obrigações a pagar no montante de R$ 187,3 milhões. Ademais, a Cast tem sofrido com atrasos e inadimplência de seus clientes, de modo que os recursos existentes estavam integralmente comprometidos com o pagamento de funcionários e fornecedores. Por essa razão, não houve distribuição de lucros, em estrita observância ao artigo 202, § 4o, da Lei das S.A” (ID 77013794, p.8). Sustentam que “a motivação da decisão é, portanto, insuficiente. A Constituição Federal exige fundamentação das decisões em seu artigo 93, inciso IX, assim como os artigos 11 e 489, § 1o, IV1 do CPC, os quais explicitam que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não houve, portanto, em nenhum momento, a análise fática e jurídica que tornaria exigível a obrigação relativa a 2023, principalmente diante das alegações e demonstrações, tempestivamente postas nos autos pela Cast, de que não houve lucros a serem distribuídos referentes aos exercícios de 2023. A Cast não distribuiu lucros nos exercícios de 2023, pois sua condição financeira não permite o pagamento de dividendos. Como mencionado, apesar de ter sido apurado lucro líquido de R$ 14,2 milhões em 2023, a empresa possuía obrigações a pagar no montante de R$ 187,3 milhões. Como a empresa poderá pagar seus acionistas se possui obrigações trabalhistas, com credores e demais contas a pagar? Se assim a Cast fizesse, comprometeria completamente a sobrevivência da companhia!” (ID 77013794, p.11). Consignam ainda que “a decisão agravada determinou que a Cast e a Powerlogic retomem, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito judicial mensal dos valores de pró-labore pagos a Calazans que excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos. Tal comando, contudo, incide diretamente sobre matéria atualmente submetida a julgamento pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, autuada como Tema 1230/STJ. O Tema 1.230/STJ (Doc. no 4) discute justamente o alcance da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial (inclusive pró-labore), para efeito de pagamento de dívidas não alimentares” (ID 77013794, p.14/15). Afirmam que “o STJ determinou a suspensão de todos os recursos que versem sobre a matéria, levando, consequentemente, à suspensão também das ações originárias” (ID 77013794, p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “Neste caso, está caracterizado o fumus boni iuris, visto que: (i) inexiste decisão judicial fundamentada acerca da exigibilidade da obrigação de depósito dos supostos lucros de 2023, tendo sido ignorados os argumentos da Cast quanto à inexistência de lucros distribuíveis naquele exercício, em completa violação aos artigos 93, inciso IX, da CF, artigos 5o, 6o, 11 e 489, § 1o, IV do CPC, artigo 202, § 4o, da Lei 6.404/76; e (ii) a ordem de retomada de depósito judicial mensal dos valores de prólabore pagos a Calazans que excederem o montante de 50 salários-mínimos esbarra na questão que será definida pelo STJ quando do julgamento do Tema 1.230 dos recursos repetitivos, sendo necessário o sobrestamento do feito; Por sua vez, o periculum in mora se verifica na medida em que houve aplicação de multa diária pela decisão agravada no montante de R$ 5.000,00, no caso de os Agravantes não realizarem os depósitos dos valores determinados. Tratase de multa diária de altíssimo valor, proferida por decisão que determinou o pagamento de valores que sequer analisou os argumentos dos Agravantes! A manutenção da decisão agravada, tal como lançada, projeta sobre os Agravantes um quadro de urgência extrema e dano imediato. Não se trata de mero desconforto econômico: a imposição de depósito integral, somada à multa diária de R$ 5.000,00 compõe um conjunto de comandos que, executados de forma cumulativa e sem a adequada depuração do crédito, podem gerar prejuízos irreversíveis. A exigência de depósito imediato impõe pagamento de rubrica controvertida e pendente de apreciação (supostos “lucros de 2023”), além de determinar o depósito de valores do pró-labore em montante cuja legalidade ainda será definida pela Corte Especial do STJ. O risco de irreversibilidade também se projeta sobre a multa cominatória. Astreintes fixadas para constranger o cumprimento de obrigação cuja exigibilidade é seriamente controvertida configuram, por si, perigo para os Agravantes irreversível. A cada dia de manutenção da decisão, novas parcelas são artificialmente agregadas, distorcendo a real dimensão do litígio.” (ID 77013794, p.17/18). Ao final, requerem: “Diante do exposto, considerando o fumus boni iuris e o periculum in mora, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, Cast pede, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja concedido efeito suspensivo a este agravo de instrumento, para o fim de se determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Ao fim, Cast pede o conhecimento e o provimento deste recurso, com fundamento no art. 1.015 do CPC, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja: (a) afastada a exigência de depósito imediato dos supostos lucros de 2023, reconhecendo-se a ausência de exigibilidade desse crédito, com a devida apreciação dos argumentos e demais documentos apresentados pela Cast; (b) determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final, pelo E. STJ, do Tema 1.230, afetado ao rito dos recursos repetitivos; e (c) afastada a exigibilidade das obrigações e da multa diária, até a efetiva apuração do crédito.” (ID 77013794, p.18/19). Preparo recolhido (ID 77013643). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Os agravantes se insurgem contra decisão pela qual determinado o prosseguimento da execução, com a intimação das empresas CAST INFORMÁTICA S/A e POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A para, no prazo de cinco dias, retomar o depósito judicial mensal dos valores de pró-labore pagos ao agravante JOSÉ CALAZANS DA ROCHA que excedam cinquenta salários-mínimos, bem como efetuar o depósito integral dos valores referentes à distribuição de lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio do exercício de 2023. Sustentam, em resumo, nulidade da decisão por vício de fundamentação e violação ao contraditório, afirmando que o juízo teria apenas reiterado comandos anteriores, sem analisar provas que demonstrariam a impossibilidade financeira da CAST INFORMÁTICA S/A de distribuir lucros em 2023. Afirmam que, embora apurado lucro contábil de R$ 14,2 milhões, as obrigações a pagar somariam R$ 187,3 milhões, o que inviabilizaria a distribuição de dividendos (ID 206335864), conforme art. 202, § 4o da Lei das S.A. Alegam, ainda, que a determinação de reter valores de pró-labore acima de cinquenta salários-mínimos versa sobre matéria submetida ao Tema 1.230/STJ, razão pela qual o feito deveria estar sobrestado até o julgamento do referido tema. No entanto, a análise dos autos revela que as matérias ora debatidas — penhora do pró-labore acima de cinquenta salários-mínimos e depósito dos lucros referentes ao exercício de 2023 — já foram objeto de decisões anteriores transitadas em julgado no âmbito da execução, não tendo sido oportunamente impugnadas pelos agravantes. A penhora do pró-labore e dos lucros foi expressamente deferida pela decisão de ID 116275721 (origem), publicada em 21/02/2022, que fundamentou o bloqueio com base no art. 833, § 2o do CPC e no art. 1.026 do Código Civil, reconhecendo que o executado percebia valores expressivos como presidente e sócio das empresas CAST e POWERLOGIC. O juízo de origem também autorizou a penhora de lucros a que o executado tivesse direito junto à CAST INFORMÁTICA S/A: “( ) A decisão de ID115839311 considerou impenhorável, ainda que parcialmente, o salário ou proventos do devedor, conforme parágrafo 10 do decisium: "2. Quanto aos demais pedidos contidos em petição de ID 115764653, considero que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, quando estes não atingirem patamar cuja o remanescente não deixe ao executado valores para uma vida digna, sua e de sua família, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil". O parágrafo 19 estampou indeferimento da intimação do devedor a indicar seus rendimentos, veja: "3. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, ou indicar seus rendimentos nas empresas nas quais participa, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados à penhora ou se mantém silente, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal)". O art. 833, §2o, do CPC dispõe que será admissível a penhora do salário que sobrepujar a quantia de 50 salários mínimos, hoje no valor de R$ 60.600,00. As declarações de rendimentos de ID110192365 e ID110192367 demonstram que o executado é presidente da Cast Informática e sócio da Powerlogic Consultoria, respectivamente, percebendo valores expressivos. Sendo assim, defiro penhora do salário do devedor e determino a penhora dos rendimentos do executado na empresa Powerlogic Consultoria, do que somado com os rendimentos na Cast Informática, sobejar à quantia de 50 salários mínimos (R$ 60.600,00). Intime-se as pessoas jurídicas na pessoa do executado, que exerce a função de presidente de ambas, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que procedam ao depósito em juízo da quantia indicada no dispositivo acima, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo. ( ) 2. Quanto ao pedido de penhora de lucros da empresa Cast Informática, considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos e a indicação de que o executado, José Calazans da Rocha, exerce a função de presidente da pessoa jurídica, defiro a penhora dos lucros sobre os quais tenha direito o devedor, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, até o valor da dívida: R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021. 2.1. Intime-se a pessoa jurídica Cast Informática, na pessoa do executado, que exerce a função de seu presidente, por meio de publicação ao seu advogado constituído, para que proceda ao depósito em juízo da quota-parte do lucro a ser distribuído a José Calazans da Rocha, até a total quitação do débito (R$ 12.919.586,11, atualizado até agosto de 2021), de tudo informando a este Juízo.” (ID 116275721, origem). O processo prosseguiu e, em 11/05/2024, as exequentes requereram o depósito do valor referente à distribuição de lucros do ano de 2023, o que foi deferido pela decisão de ID 198454049 (origem), publicada em 04/06/2024, contra a qual os agravantes não interpuseram recurso. Nessa decisão, o magistrado reconheceu expressamente que a sociedade havia apurado lucro líquido superior a R$ 14 milhões em 2023 e determinou que informasse e efetuasse o depósito do valor correspondente à parte do agravante JOSÉ CALAZANS: “A exequente, Mônica Ponte Soares, na petição de ID 196432325, alega que a projeção de prejuízo para 2023 não se confirmou, bem como trouxe um lucro de R$ 14 milhões para a empresa Cast Informática S/A (Cast). Diante disso, requereu que a referida pessoa jurídica fosse intimada para que deposite o valor correspondente à divisão dos lucros de 2021 a que o executado José Calazans tem direito. Ainda, afirma que foi provisionado no passivo do balanço da empresa dividendos e juros sobre o capital próprio o valor consolidado de R$ 4.468.000,00 aos seus acionistas. Tendo em vista que o executado possui 86,91% das ações da Cast, sua parte nessa distribuição seria de R$ 3.883.138,80. Por todo o exposto, a exequente Mônica Ponte Soares requer que seja intimada a Cast Informática S/A na pessoa do executado José Calzans da Rocha, que é seu presidente, para que deposite o valor de R$ 6.345.938,16 referente à soma das distribuições de lucros de 2021 (R$ 2.462.799,36) e de 2023 (R$ 3.883.138,80) os quais o executado tem direito de receber. O devedor, por sua vez, se manifestou no ID 197868538 e alega que a petição ID 196432325, apresentada por Mônica, deve ser desentranhada destes autos, na medida em que deveria ser ajuizada ação autônoma para cobrar o que entende ser devido, pois teve seu mandato revogado com o falecimento de Yolanda. Sustenta também que, com relação ao pedido de distribuição de lucros referentes ao exercício de 2021, percebe que se operou, neste caso, a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, vez que já foi objeto de debate nos autos. Em relação à distribuição de lucros referentes a 2023, diz que execução é movida em face de José Calazans da Rocha, pessoa física, e não da empresa Cast Informática S.A. Portanto, o que pode ser penhorado são dos lucros e dividendos recebidos por Calazans. E para tanto, não se pode obrigar a companhia a desrespeitar suas obrigações legais de gestão para o pagamento de dívida relacionada a pessoa física. Ao assim proceder, haverá verdadeira desconsideração da personalidade jurídica de maneira transversa e descabida. Primeiramente, em relação à legitimidade da exequente, Mônica, entendo que não assiste razão ao executado, vez que o direito de crédito da autora decorre da sub-rogação do direito de recebimento da quantia de R$ 22.448.133,00, decorrente do contrato de compra e venda de ações da Cast Informática S/A. Diante disso, indefiro o pedido de desentranhamento da petição de ID 196432325. Em relação à distribuição de lucros referente ao ano de 2021, observa-se que a decisão de ID 180541803 já tratou sobre o tema. Na oportunidade, entendeu-se que ficou demonstrado que naquele momento a empresa não possuía condições de arcar com a distribuição dos lucros pretendida, sem o prejuízo do desenvolvimento da sua atividade econômica. No ID 177645533, a referida sociedade noticiou que, ao realizar o levantamento dos números da empresa, constatou que não seria devido nenhum valor a título de distribuição de lucros decorrentes do exercício de 2021, na medida em que o lucro apurado no exercício de 2021 foi consumido pelo contundente prejuízo de 2022. Observa-se do art. 202 da lei 6.404 estabelece que os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada nos limites legais. O parágrafo quarto do mesmo artigo prevê que os dividendos não serão obrigatórios no exercício social em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. Por sua vez, o parágrafo quinto dispõe que os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4o serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia. A distribuição de lucros referente ao ano de 2021 já foi decidida pela decisão mencionada, bem como houve a absorção do lucro pelos prejuízos, o que inviabiliza a distribuição de lucros, conforme se nota do ID 196432326. Em relação à distribuição de lucros do ano de 2023, entendo que assiste razão às exequentes. Nota-se do documento que em 2023 a “Cast informática” auferiu lucro líquido superior a quatorze milhões de reais e que foi previsto o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio no valor de R$ R$ 4.468.000,00. Diante disso, por se tratar de obrigação legal, a sociedade Cast Informática deverá noticiar nos autos o valor exato referente ao pagamento do executado decorrente da sua parte a ser recebida em razão da distribuição dos lucros de 2023. Portanto, indefiro o pedido de pagamento relativo ao exercício de 2021 e defiro a determinação de pagamento em relação ao ano de 2023. ( ) À Secretaria: Ante o exposto, intime-se a sociedade Cast informática, na pessoa do executado, para indicar com precisão o valor devido ao executado referente à distribuição dos lucros do ano de 2023 e para efetivar o seu pagamento, no prazo de 15 dias. Intime-se as exequentes para tomarem ciência do documento de ID 197869387.” (ID 198454049, origem). Em seguida, o juízo deferiu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, a pedido da exequente, para tentativa de acordo entre as partes (ID 201018196, origem). Durante o período de suspensão, em 25/06/2024, a CAST INFORMÁTICA S/A informou que ainda não havia realizado a Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício de 2023, em razão de pendências na auditoria anual, e que comunicaria ao juízo eventuais valores de dividendos após a aprovação das contas (ID 201866698, origem). Em 28/08/2024, a exequente MÔNICA PONTE SOARES requereu a intimação da CAST para efetuar o depósito dos lucros de 2023 (ID 209069257, origem), pedido acolhido pela decisão de ID 209581347, que determinou a intimação do executado para informar o valor que lhe caberia na distribuição: “Intime-se o executado para que informe o valor que lhe cabe referente à distribuição do lucro de 2023, conforme acima indicado”. Posteriormente, em 25/09/2024, o juízo voltou a tratar das questões relativas à penhora de pró-labore e distribuição de lucros, consignando que ambas já haviam sido objeto de decisão anterior (ID 116275721) e deveriam ser cumpridas, reiterando o comando de depósito das quantias que superassem cinquenta salários-mínimos e a obrigação de CAST de informar os valores de lucros de 2023 (ID 211938907, origem): “Superada essa questão, passo a analisar o pedido de penhora do pró-labore e das distribuições dos lucros (ID 211836178). Na decisão de ID 137524187, proferida em 30/09/2022, restou delineado que a decisão de ID 116275721 determinou a penhora dos rendimentos do executado do que sobejar 50 salários mínimos (pro labore) e a penhora de lucros a que tenha direito o devedor na Cast Informática. Já a decisão de ID 11924591 retificou a decisão anterior apenas quanto a penhora de pró-labore, não mencionando a penhora de lucros. Diante da decisão proferida pelo STJ (ID 201805943), deve o executado realizar o depósito das quantias que deixaram de ser depositadas nos autos, referente à penhora salarial que supere o patamar de 50 salários-mínimos. No que tange ao pedido de distribuição de lucros referente ao ano 2023, nota-se que a decisão de ID 198454049 deferiu o pedido da credora para que a sociedade Cast Informática informasse nos autos o valor exato referente a distribuição dos lucros de 2023, sendo que ainda não houve cumprimento. Entretanto, nota-se dos andamentos processuais que o prazo para manifestação do executado termina apenas em 27/09/2024, razão pela qual deve-se aguardar a referida data. Ainda, tendo em vista a ação de prestação de contas e que há grande controvérsia entre os valores levantados nos autos, por cautela, repito, é necessário determinar a suspensão de levantamento de quaisquer valores existentes até a resolução daquela lide. Por fim, deve-se manter o sigilo dos documentos de IDS 211836178, 211836188, 211836189 e 211838546, uma vez que são e-mails confidenciais trocados entre as partes litigantes. À Secretaria: Certifique-se de que os documentos sigilosos sejam acessíveis a todas as partes. Intime-se o executado para efetuar os depósitos referentes à penhora do pró-labore que deixaram de ser cumpridas, no prazo de 5 dias. Aguarde-se o prazo para regularização do espólio, determinado pela decisão de ID 210395742.” (ID 211938907, origem) Na sequência, em 26/09/2024, CAST INFORMÁTICA S/A informou não haver lucros distribuíveis referentes ao exercício de 2023 em razão do elevado passivo financeiro da companhia (ID 212475265, origem). Ainda assim, sobreveio nova decisão (ID 216211142, origem), de 04/11/2024, determinando a CAST depositar, em cinco dias, o valor referente à distribuição de lucros de 2023 sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §1o, CPC). “( ) Em relação ao pedido de distribuição dos lucros, nota-se que a decisão de ID 198454049 deferiu o pedido da credora para que a sociedade Cast Informática informasse nos autos o valor exato referente a distribuição dos lucros de 2023, sendo que ainda não houve cumprimento. Diante disso, deve a referida empresa depositar em juízo, no prazo de 5 dias, a quantia referente à distribuição dos lucros de 2023, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §1o do CPC. ( ) Intime-se a Cast Informática, em nome do executado, para cumprir as determinações acima, no prazo de 5 dias.” (ID 216211142, origem). Em seguida, CAST reafirmou a inviabilidade da distribuição de lucros, por meio da petição de ID 218010644 (origem), após o que o juízo proferiu a decisão de ID 218123582 (origem), esclarecendo que a análise do tema permaneceria suspensa até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0746100-63.2024.8.07.0000, então pendente nesta Corte: “Primeiramente, em relação à petição de ID 218010644, intimem-se as partes exequentes para tomarem conhecimento. Entretanto, esclareço que o feito se encontra suspenso por força da decisão proferida pela instância revisora (ID 217133397), sendo que a questão atinente ao depósito referente à distribuição dos lucros não será apreciada até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento de no 0746100-63.2024.8.07.0000. ( )” (ID 218123582, origem) Mesmo assim, o trâmite processual prosseguiu. Em 05/12/2024, a exequente MÔNICA PONTE SOARES requereu a intimação da CAST para cumprir as determinações anteriores, sob pena de bloqueio de valores (ID 219838992, origem), ao que a empresa novamente reiterou não haver lucros a distribuir (ID 224681110, origem). Por fim, em 26/09/2025, a mesma exequente renovou o pedido para intimação da CAST para depositar o valor do pró-labore de José Calazans que excedesse cinquenta salários-mínimos e R$ 5.265.000,00 relativos à distribuição de lucros de 2023 (ID 251412760, origem), o que resultou no deferimento pela decisão ora agravada. Recorde-se: “I - Do Prosseguimento do Feito O processo encontrava-se sobrestado por força das decisões de ID 217216389 e 234532573, que aguardavam o julgamento do Agravo de Instrumento no 0746100-63.2024.8.07.0000 e da Apelação Cível no 0723235-43.2024.8.07.0001, respectivamente. Conforme se observa dos Acórdãos juntados nos IDs 251197802 e 251197804, ambos os recursos foram julgados, não mais subsistindo as razões para a suspensão do feito. Desta forma, deve ser reestabelecido o andamento regular do processo. II - Da Análise das Petições Pendentes Passo a analisar as petições de ID 251197801 (Espólio de Yolanda), ID 251412760 (Mônica Ponte Soares) e ID 251440852 (Viviane Martins Duarte). Acolho o pedido comum de prosseguimento da execução. A decisão de ID 216211142, cujo cumprimento foi suspenso, determinou que a empresa CAST Informática S/A depositasse em juízo a quantia correspondente aos lucros distribuídos ao executado no exercício de 2023. A petição do Espólio (ID 251197801) e da Sra. Mônica Ponte Soares (ID 251412760) pedem a reiteração da ordem. A resistência da empresa em cumprir a determinação judicial, agora que não há mais efeito suspensivo a ampará-la, configura ato atentatório à dignidade da justiça. Superada essa questão, da mesma forma, já havia sido autorizada a penhora sobre o pro labore do executado. Com o desprovimento do agravo de instrumento que suspendia tais medidas, a sua retomada é consequência lógica. À Secretaria: Ante o exposto: 1. Defiro os pedidos formulados pelos exequentes e determino a intimação dos executados e das empresas CAST INFORMÁTICA S/A e POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A para que retomem, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito judicial mensal dos valores de pro labore pagos ao executado JOSÉ CALAZANS DA ROCHA que excederem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Também deverão depositar em juízo o valor total referente à distribuição de lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio do exercício de 2023 devidos ao sócio JOSÉ CALAZANS DA ROCHA. 2. Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento de qualquer um dos itens acima, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. 3. Intime-se a terceira interessada (Viviane) para juntar cópia do seu documento de identificação, conforme já requerido. 4. Intime-se o Ministério Público.” (ID 251600636, origem). Como se vê, manifesta a preclusão das matérias (art. 507 do Código de Processo Civil). Preclusão é instituto de ordem pública que decorre dos princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões e lealdade processual. O sistema recursal não admite a reiteração de insurgências sobre a mesma matéria, sob pena de desestabilizar a marcha processual e frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão agravada, longe de inovar, limitou-se a restabelecer o cumprimento de determinações anteriormente fixadas e já estabilizadas. Logo, não há que se falar em nulidade ou violação ao contraditório, pois os agravantes deixaram de interpor o recurso cabível. Quanto à alegação de que a decisão agravada deveria ser sobrestada em razão do Tema 1.230/STJ, destaca-se que o referido tema foi afetado para uniformizar o entendimento sobre o alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC em relação à regra da impenhorabilidade de verbas salariais (inclusive pró-labore) nas dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta salários-mínimos. O STJ, ao afetar o tema, determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam em segunda instância ou nesta Corte Superior, conforme determinação expressa na decisão de afetação: “Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância” Assim, não há determinação de suspensão das ações de execução ou dos agravos de instrumento interpostos nos Tribunais de Justiça, como tenta fazer crer o agravante. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora